Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a localização do réu seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
2. Se o executado não foi encontrado e o autor deixou de promover o regular andamento do feito, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inciso III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.